Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719284-62.2020.8.07.0007 APELANTE: MICHEL DA SILVA MEIRELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB (NPJ/UniCEUB) para apresentação das razões recursais do réu MICHEL DA SILVA MEIRELES, conforme requerido no ID 39021661. 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 06 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.